Tribunal: TJDFT
Processo: 0705803-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESCISÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PURGA DA MORA NÃO REALIZADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE REALIZADA POR TERCEIROS. MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme inteligência que se extrai do art. 3o, §§ 3o e 4o do Decreto-Lei 911/69, o devedor-fiduciante pode discutir a abusividade/ilegalidade das cláusulas do contrato de alienação fiduciária somente se houver o pagamento integral da dívida perseguida, impedindo que ocorra a consolidação da propriedade do bem, pugnando, assim, em sede de contestação/reconvenção, a revisão do instrumento contratual:
2. No caso, o inadimplemento do apelante é evidente, e as alegações acerca da suposta fraude de que foi vítima não são suficientes para, no rito da ação de busca e apreensão, afastar, modificar ou extinguir o direito do banco apelado de retomar o bem alienado fiduciariamente, já que não houve a purga da mora, conforme prevê o art. 373, II, do Código de Processo Civil.
3. As alegações da suposta fraude e de eventual responsabilidade da instituição financeira são questões que não dizem respeito ao rito da ação de busca e apreensão e, assim como indicado pelo magistrado a quo, devem ser levadas a debate na ação adequada.
4. Recurso conhecido e desprovido.